Tribunal: STF
Processo: RHC 246434
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Leandro Mendes de Sousa contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental nos EDcl no HC nº 899.798/PR, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos delitos previstos nos artigos 180, "caput", do Código Penal - CP, 35, "caput" e 33, "caput", ambos da Lei n. 11.343/2006 (receptação, tráfico de drogas e associação para o tráfico), à pena de 9 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e mais 1.200 dias-multa. 



    O feito transitou em julgado em 05/08/2019.



    Neste recurso, a defesa busca a absolvição do paciente quanto ao crime de receptação, ao argumento de ausência de materialidade delitiva do crime antecedente (art. 311, "caput", do Código Penal). 



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer assim ementado:



    “Direito penal. Recurso em habeas corpus. Crime de receptação. Pleito de absolvição. 1. Habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado. 2. A caracterização do crime de adulteração de sinal identificador de veículo pode se dar por outros meios de prova, não sendo imprescindível a realização de perícia em tais casos. 3. Pelo desprovimento do RHC”. (edoc. 82)



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO E RECEPTAÇÃO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO ÚLTIMO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. DELITO ANTECEDENTE DE SUPRESSÃO DE SINAL IDENTIFICADOR. CONDUTA TÍPICA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O entendimento do Tribunal a quo no sentido de ser típica a conduta de supressão de sinal identificador, sendo que a Lei n. 14.562/2023 somente trouxe de forma expressa o posicionamento dominante nos Tribunais, está em consonância com a jurisprudência desta Corte. 2. O crime de adulteração de sinal identificador de veículo pode ser caracterizado por outros meios de prova, não sendo imprescindível a realização de exame pericial, como ocorreu no caso dos autos, cuja comprovação se deu por meio de fotografias. 3. Agravo regimental desprovido”. (edoc. 52)  



    Com efeito, no STJ o Ministro Joel Ilan Paciornik, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    O entendimento do Tribunal a quo no sentido de ser típica a conduta de supressão de sinal identificador, sendo que a Lei n. 14.562/2023 somente trouxe de forma expressa o posicionamento dominante nos Tribunais, está em consonância com a jurisprudência desta Corte. 



    (...)



    Além disso, o crime de adulteração de sinal identificador de veículo pode ser demonstrado por outros meios de prova, não sendo imprescindível a realização de exame pericial, como ocorreu no caso dos autos, cuja comprovação se deu por meio de fotografias.



    (...)”. (edoc. 52, p. 2-3)



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOHABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    Além disso, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes para a condenação do paciente pelo crime de receptação pela configuração do crime de adulteração de sinal identificador de veículo, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)  



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente